Tribunal: TJPA
Processo: 0815441-28.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815441-28.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARILENE BARBOSA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA ATUALIZAÇÃO DA CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, condenando a instituição financeira ao pagamento do valor devido à autora a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com atualização conforme os índices próprios do programa e abatimento dos valores já levantados. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e prescrição, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demanda fundada em alegada falha na prestação do serviço quanto à conta individual vinculada ao PASEP; (ii) saber se há necessidade de inclusão da União no polo passivo, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (iii) saber se a sentença deve ser anulada ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

4. A pretensão autoral não se limita à substituição abstrata dos índices legais de atualização do PASEP, mas envolve alegação de inconsistência do saldo individual, desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos devidos, circunstâncias que atraem a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

5. Inexistindo litisconsórcio passivo necessário com a União, não há deslocamento da competência para a Justiça Federal, permanecendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

6. A sentença não determinou a aplicação de índice estranho ao regime jurídico do PASEP, mas apenas consignou que o valor devido deverá ser apurado em cumprimento de sentença, com observância dos índices próprios do programa e abatimento dos valores já levantados.

7. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por demanda em que se discute alegada falha na prestação do serviço quanto à conta individual vinculada ao PASEP, inclusive desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos devidos. 2. Não há deslocamento da competência para a Justiça Federal quando a causa de pedir não se volta exclusivamente contra os critérios normativos de atualização do Fundo PIS/PASEP, mas contra a atuação operacional da instituição financeira administradora da conta individual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0815441-28.2024.8.14.0051; Apelante: Banco do Brasil S/A; Apelada: Marilene Barbosa Galvão.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARILENE BARBOSA GALVÃO, na qual a autora alegou incorreção na atualização e disponibilização dos valores vinculados à sua conta individual do PASEP.

A sentença recorrida lançada ao id 32269821 julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o banco requerido ao pagamento do valor devido à autora a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações conforme os índices próprios do PASEP, abatidos os valores já levantados pela parte autora.

O Juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e prescrição, com fundamento no Tema 1.150 do STJ, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para responder por eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% para o banco requerido e 30% para a autora, além de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação em desfavor do réu e 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o da condenação em desfavor da autora, observada a gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, id 32269822, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, que:

(i) a atualização das contas individuais do PIS/PASEP sempre observou os índices definidos na legislação de regência, tais como ORTN, OTN/LBC, IPC, BTN, TR e TJLP, conforme o período aplicável;

(ii) a autora teria formulado pretensão fundada em índices diversos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, de modo que a controvérsia não diria respeito a falha de prestação de serviço do banco, mas à própria forma de atualização do fundo;

(iii) o Banco do Brasil seria mero operador/depositário dos valores do PASEP, sem ingerência sobre a definição dos índices de atualização, razão pela qual a União deveria figurar no polo passivo da demanda;

(iv) reconhecida a legitimidade da União, a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal; e

(v) deve ser declarada a nulidade da sentença, com remessa dos autos à Justiça Federal, ou, ao final, reformada a decisão para reconhecer a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda.

Em contrarrazões colacionadas ao id 32269828, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando, em suma, que:

(i) é participante do PASEP sob o nº 1.701.390.056-5 e somente tomou ciência das movimentações e possíveis desfalques após requerer o extrato analítico/microfilmagem em 12/06/2024;

(ii) recebeu valor que reputa irrisório, sustentando a existência de falha na gestão da conta individual;

(iii) não há prescrição, pois o prazo tem início com a ciência inequívoca dos desfalques, conforme a teoria da actio nata e o Tema 1.150 do STJ;

(iv) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos; e

(v) deve ser negado provimento ao recurso, com majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder à presente demanda, na qual se discute alegada falha na prestação do serviço quanto à conta individual vinculada ao PASEP; (ii) se há necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por consequência, deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (iii) se a sentença deve ser anulada ou reformada, conforme pretende o apelante.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou orientação vinculante diretamente aplicável à hipótese dos autos, nos seguintes termos:

“i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”

No caso concreto, a pretensão autoral não se limita à substituição abstrata dos índices legais de atualização do PASEP por índices diversos, hipótese em que se poderia cogitar discussão ligada à gestão normativa do Fundo.

A demanda, conforme delimitada na petição inicial e reconhecida na sentença, funda-se na alegação de inconsistência do saldo individual, desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos devidos à conta vinculada da autora.

Essa distinção é essencial. Quando a causa de pedir está relacionada à falha na prestação do serviço bancário, à administração operacional da conta individual, à ausência de disponibilização de extratos completos, à realização de saques indevidos ou à não aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, a legitimidade passiva do Banco do Brasil é expressamente reconhecida pelo Tema 1.150/STJ.

Assim, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do apelante. A sentença observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior, pois a responsabilidade imputada ao Banco do Brasil decorre da sua atuação como operador da conta individual do PASEP, especialmente no que diz respeito à guarda, movimentação, atualização operacional e disponibilização de informações relativas ao saldo.

Também não há falar em inclusão necessária da União no polo passivo. A presença da União somente seria imprescindível caso a demanda tivesse por objeto exclusivo a impugnação dos critérios normativos de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, o que não se verifica, de forma predominante, nos presentes autos. A condenação imposta ao apelante não determinou a aplicação de índice estranho ao regime jurídico do PASEP; ao contrário, consignou expressamente que o valor devido deverá ser apurado em cumprimento de sentença “com as devidas atualizações consoante índices do próprio PASEP”, com abatimento dos valores já levantados pela autora.

Portanto, a sentença não substituiu os índices legais por critérios particulares, tampouco acolheu integralmente a planilha unilateral apresentada pela parte autora. O Juízo de origem apenas reconheceu a falha probatória e operacional do banco requerido, determinando a apuração do valor efetivamente devido em fase própria, mediante observância dos índices específicos do PASEP.

Nesse ponto, também não procede o argumento de que seria desnecessária a liquidação ou cumprimento de sentença. A apuração do quantum debeatur exige a recomposição histórica da conta individual, a identificação de depósitos, saques, rendimentos, atualizações e abatimentos, o que justifica a remessa à fase de cumprimento de sentença. A sentença, inclusive, foi cautelosa ao não acolher automaticamente o cálculo autoral, remetendo a quantificação para momento processual adequado.

Quanto à competência, inexistindo litisconsórcio passivo necessário com a União e reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder à demanda, permanece a competência da Justiça Estadual.

O art. 109, I, da Constituição Federal somente desloca a competência para a Justiça Federal quando a União, autarquia ou empresa pública federal figura na relação processual na condição de autora, ré, assistente ou opoente, o que não ocorre no presente caso.

Registre-se, ainda, que a sentença rejeitou a prescrição com base no Tema 1.150/STJ, considerando que a ciência do saldo e dos alegados desfalques ocorreu em 2023, e que a ação foi ajuizada em 14/08/2024, sem transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O recurso, contudo, não desenvolve impugnação específica apta a infirmar esse fundamento.

Por fim, embora as contrarrazões façam menção à indenização por danos morais, inexiste recurso da parte autora ou recurso adesivo quanto ao ponto. Assim, a improcedência do pedido de danos morais permanece intocada, por força dos limites objetivos da devolutividade recursal e da vedação à reformatio in pejus.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, por estar em consonância com o Tema 1.150/STJ e com a delimitação fático-jurídica da demanda.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os critérios fixados na origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 27/05/2026